Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706261-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILDON CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA D E S P A C H O Nada a prover a respeito da petição de ID 72584668, pois a advogada não comprovou que notificou o constituinte sobre a renúncia do mandato. Deverá a advogada comprovar a notificação, consoante dispõe o art. 112 do CPC. Aguarde-se o julgamento do presente recurso. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora